Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-73.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
LITISPENDÊNCIA
– Partes, pedido e causa de pedir – Identidade – Não ocorrência – Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil:

– Não havendo identidade entre as partes, pedido e causa de pedir entre as ações, não se configura a litispendência, consoante art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002913-73.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante SOCIEDADE
MINEIRA DE CULTURA (MANTENEDORA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS GERAIS), é apelado PAULO DAVID CANDIDO DE
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.995 --
Apelação Cível no 1002913-73.2018.8.26.0238
Apelante: Sociedade Mineira de Cultura (Mantenedora da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais)
Apelado: Paulo David Candido de Azevedo
Comarca: Ibiúna
Juiz de Direito: Augusto Bruno Mandelli
Disponibilização da sentença: 14/12/2018
LITISPENDÊNCIA
Partes, pedido e causa de pedir Identidade Não ocorrência
Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo
Civil:
Não havendo identidade entre as partes, pedido e causa de pedir
entre as ações, não se configura a litispendência, consoante art.
337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença proferida a fls. 38/39, que extinguiu sem resolução do
mérito, com fundamento no inciso V do art. 485 do Código de Processo
Civil a ação de cobrança ajuizada por Sociedade Mineira de Cultura
(Mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) contra
Paulo David Candido de Azevedo.
Os embargos de declaração opostos à r.
sentença foram acolhidos parcialmente apenas para sanar o equívoco
sobre mencionar o período das mensalidades inadimplidas (fls. 48/49).
Apela a autora, sustentando ter ajuizado a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ação para cobrança dos débitos relativos ao descumprimento de contrato
de prestação de serviços entre as partes, deixando o apelado de pagar
mensalidades no valor de R$ 4.619,84. Defende a reforma da r. sentença,
pois não há litispendência entre os processos: nesta ação, a apelante
busca receber os débitos de maio a dezembro de 2014 e de julho a
novembro de 2015, e no processo n. 1002704-07.2018.8.26.0238, a
apelante busca receber os débitos de janeiro a junho de 2015. Ademais,
no processo 1002704-07.2018.8.26.0238, o réu já foi citado e apresentou
resposta, portanto, não seria mais possível a emenda da inicial.
Requer o provimento do recurso, a fim de
que seja afastada a litispendência reconhecida.
Conclusos os autos, em segunda instância,
foram baixados para cumprimento do art. 331, “caput” e § 1o, do Código
de Processo Civil (fls. 62).
Tentada a citação do réu, por meio de oficial
de justiça, a diligência foi infrutífera (fls. 70) e os autos tornaram ao
Tribunal.
Passa-se
ao
julgamento
do
recurso,
independentemente de outras tentativas de citação do réu, ante a
ausência de prejuízo, uma vez que o processo prosseguirá em primeiro
grau.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. Trata-se de ação de cobrança fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais e comprovante de
matrícula, referente às mensalidades do período de maio a dezembro de
2014 e julho a novembro de 2015 (13 títulos inadimplidos fls. 24/),
resultando o valor de R$ 4.619,84.
Sobreveio
r.
sentença
a
fls.
38/39,
reconhecendo a ocorrência de litispendência com relação ao processo n.
1002704-07.2018.8.26.0238, referente às mesmas partes e ao mesmo
contrato. Entendeu o MM. Juiz de Direito que cabia à autora emendar a
inicial daqueles autos para inclusão dos débitos, e extinguiu a ação sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do Código de Processo
Civil.
Dessa r. sentença a autora apelou. E seu
recurso comporta provimento, pois, no particular, não há que se cogitar
em litispendência.
Realmente,
compulsando
os
autos
do
processo n. 1002704-07.2018.8.26.0238, verifica-se que embora se trate
de ação de cobrança referente ao mesmo contrato de prestação de serviços
educacionais celebrado entre as partes, as mensalidades lá perseguidas
abrangem diverso período, ou seja, janeiro a junho de 2015. São,
portanto, causa de pedir diferentes. Não há litispendência.
Assim sendo, não há a tríplice identidade
entre as ações, com relação às partes, pedido e causa de pedir, à medida
que os períodos cobrados são diversos, não atendendo ao art. 337, §§ 1o,
2o e 3o, do Código de Processo Civil. Não bastasse isso, inviável a emenda
à inicial no processo n. 1002704-07.2018.8.26.0238, uma vez que este foi
sentenciado, em razão da celebração de acordo entre as partes (fls. 93 dos
autos mencionados).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De rigor, portanto, a cassação da r.
sentença, tornando os autos ao primeiro grau para regular
prosseguimento, com a efetivação da citação do réu.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de afastar a extinção com fulcro no art.
485, inc. V, do Código de Processo Civil, tornando os autos ao primeiro
grau para regular prosseguimento.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --